Tribunal: TJDFT
Processo: 0750380-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750380-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN VERISSIMO FAUSTINO, GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA AGRAVADO: ISIS FERREIRA DA CUNHA, VERALUCIA FERREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIAN VERISSIMO FAUSTINO e GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA (demandantes), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em desfavor de ISIS FERREIRA DA CUNHA e VERALUCIA FERREIRA DA CUNHA, processo n. 0718371-80.2020.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 176463021 da origem): “O exequente apresenta embargos de declaração, arguindo omissão quanto ao pedido de consulta ao SERASAJUD, ID.169277808. Assiste razão ao embargante quanto à omissão, razão pela qual passo a analisar o pedido. A medida reclamada, contudo, revela-se insuficiente para a consecução da efetividade pretendida. Ademais, conforme entendimento já exarado pelo e. STJ "é desnecessária a participação do Poder Judiciário para alcançar os efeitos pretendidos pela parte" (Resp. 1.762.254 – PE, Min. Herman Benjamin, DJe 16/11/2018), quando a restrição creditícia pode ser obtida por outros meios, como na situação em comento. Indefiro o requerimento de inscrição do devedor junto aos órgãos de proteção/restrição de crédito, na medida em que o art. 792, §3o, do CPC, atribui mera faculdade ao magistrado, que deverá avaliar se, no caso concreto, a medida terá o condão de agilizar a execução e atrair o interesse do devedor para quitação da dívida. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão, quanto ao pedido de inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos acima. Arquivem-se os autos, conforme ID 168187238.” Inconformados, os demandantes recorrem. Aduzem que a medida é necessária a efetividade jurisdicional. Dizem que “há violação ao artigo 139 em concomitância ao art. 782, § 3o, ambos do CPC. Afinal, se o Código de Processo Civil manifestamente determina que é incumbência do magistrado determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não é razoável que a r. decisão agravada crie condições inexistentes no art. 782, §3o para o cumprimento da lei” Pugnam pelo efeito suspensivo ativo, para que desde já seja determinada a inclusão dos dados das devedoras no SERASAJUD. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 53805273). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo ativo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, verifico que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, visto que o tema demanda exame caso a caso, por outro lado, certo que não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o arquivamento provisório (art. 921, §2o, do CPC), não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator